Tribunal: TJDFT
Processo: 0735019-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não se verifica a presunção de pagamento das primeiras parcelas decorrentes do título extrajudicial que embasa o cumprimento de sentença original, porquanto a parte não apresentou impugnação específica tempestiva, tornando a questão preclusa, nos termos do art. 507, Código de Processo Civil.
2. Operada a preclusão, as provas apresentadas pelo banco agravado somente poderiam ser confrontadas pelo próprio perito nomeado para atuar no feito, dentro dos limites impostos pela disposição lançada ao art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil
3. Não ficou demonstrado vício na prova pericial apresentada, em face da alegada presunção de pagamento das duas primeiras parcelas do título executivo, uma vez que o expert justificou a irrelevância desse eventual pagamento para a elaboração dos cálculos.
4. A demanda executória fundada em cédula de crédito rural não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar o exequente/agravante de produtor rural, não se enquadrando no conceito de considerado consumidor final, nos termos da Lei Consumerista.
5. Agravo conhecido e desprovido.